Tribunal: TJMT
Processo: 0006043-68.2014.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0006043-68.2014.8.11.0037
APELANTE: GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME
APELADO: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO
A apelante pleiteia o direito à justiça gratuita sob a alegação de que está em processo de Recuperação Judicial e neste momento não tem condições de arcar com as custas judiciais.
A concessão à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem como custear as despesas judiciais (Súmula 481 do STJ).
O balancete e extratos bancários anexados apenas demonstram a situação de crise econômica que viabiliza o próprio pedido de Recuperação Judicial da empresa, mas não prova a incapacidade de pagar as custas. Não trouxe ainda extrato do imposto de renda da empresa, a fim de verificar a existência de patrimônio e os rendimentos auferidos.
E mais: O fato de a pessoa jurídica estar em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita (AgInt nos EDcl no AREsp 1213905/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos, conforme consignou o órgão julgador. Incidência da Súmula 83/STJ.
(...)
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1875896/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A ENUNCIADO SUMULAR. SÚMULA 518/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(...)
3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019).
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise do feito, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1933328/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 15/12/2021)
E mais:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
(...)
3. É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1503631/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020)
Pelo exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino que o apelante seja intimado para, no prazo de cinco dias, efetuar o preparo, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC/2015).
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2022
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator